Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-33.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COBRANÇA - Associação de moradores – Despesas de manutenção e conservação da área de uso comum – Vínculo associativo não verificado – Rateio de despesas que não pode ser imposto automaticamente à adquirente de lote sem sua anuência expressa ou tácita – Precedentes do STF e do STJ – Pedido improcedente – Sentença mantida – Recurso improvido.